Tribunal: STF
Processo: HC 202729
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 656.141/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de HC (656.141/MG) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “flagrante ilegalidade no aumento da pena-base além do mínimo legal, sob o fundamento de comportamento da vítima, ausentes outras circunstancias judiciais desfavoráveis”. Aponta a ilegalidade do regime mais gravoso para início de cumprimento da pena.
    5. A defesa requer:
    “1 – Decote da carga negativa do comportamento da vítima, que deve ser neutro, quando não beneficiar o Réu, fixando-se a pena-base no seu mínimo legal e mantendo a pena definitiva em 06 anos, eis que ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis; 
    2 – A fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, tendo em vista a ausência de fundamentação para aplicação de regime mais gravoso porque a gravidade do delito é constitutiva do tipo penal e por ser inconstitucional o artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90.” 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Ademais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi mantido com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente tendo em vista “a gravidade concreta do delito, aferida pelo modus operandi empregado pelo recorrente, o qual oferecera carona à vítima, levando-a para lugar ermo e distante para estuprá-la, mediante grave ameaça e violência”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator